Tribunal: TJDFT
Processo: 0003244-14.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PENA INFERIOR A 6 (SEIS) MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. INAPLICÁVEL. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu pelos crimes denunciados praticados contra sua companheira. 1. 1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, como na espécie, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção, a saber, o laudo de exame de corpo de delito.
2. Neutraliza-se a circunstância judicial relativa à culpabilidade do réu, quando não há provas de que o fato foi cometido na presença dos filhos menores do casal.
3. Inviável a aplicação de prestação de serviços à comunidade, consoante dispõe o art. 46, caput, do Código Penal às condenações inferiores a seis meses de privação da liberdade, em que a pena for suspensa condicionalmente. 3. 1. É de competência do Juízo da Execução Penal fixar as condições a serem cumpridas durante a suspensão condicional da pena.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena reduzida para 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção e afastada a prestação de serviço à comunidade como condição da suspensão da pena.